Tribunal: TJSP
Processo: 0007731-47.2010.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2005, 2007 e 2008 – Prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos desde a ciência dada à exequente da não localização do devedor – LEF, art. 40 – STJ REsp 1.340.553/RS, entendimento prevalente, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Aplicação do art. 927, III, do CPC – Sentença confirmada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2005, 2007 e 2008 – Prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos desde a ciência dada à exequente da não localização do devedor – LEF, art. 40 – STJ REsp 1.340.553/RS, entendimento prevalente, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Aplicação do art. 927, III, do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007731-47.2010.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado ELCIO
FRANCISCO MUSSELI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz,
des. Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0007731-47.2010.8.26.0115
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
APELADO: ELCIO FRANCISCO MUSSELI
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
VOTO No 21.711
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de
2005, 2007 e 2008 – Prescrição intercorrente – Decurso de
mais de seis (6) anos ininterruptos desde a ciência dada à
exequente da não localização do devedor – LEF, art. 40 – STJ
REsp 1.340.553/RS, entendimento prevalente, submetido à
sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Aplicação do art.
927, III, do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação contra sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com fulcro nos
artigos 487, inciso II e 924, inciso V, do CPC. A apelante alega ter dado
andamento regular ao feito, por isso, entende que não se justifica a
extinção da execução, daí propugnando pelo reconhecimento de
inconstitucionalidade do art. 927, inciso III, do CPC, em consonância com
o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS.
Recurso recebido e processado em seus regulares
efeitos, sem resposta.
Relatado.
Não vinga a alegada inconstitucionalidade do artigo
927, inciso III, do CPC, que dispõe sobre a eficácia vinculante das decisões
proferidas nos recursos especiais repetitivos, a afastar o entendimento
adotado no REsp 1.340.553/RS.
Com efeito, a eficácia vinculante dos precedentes
editados pelas Cortes Superiores decorre da aplicação dos princípios da
legalidade, da igualdade e da segurança jurídica, tanto que o primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio (CF, art. 5o, inc. II) é de caráter absoluto: ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, conferindo
legitimidade aos direitos subjetivos e deveres correlatos, dos quais emana a
soberania do Estado de Direito, sem necessidade da legislação
infraconstitucional repetir esse cânone. Já o princípio da igualdade (CF, art.
5o, caput) sintetiza o axioma sócio cultural da nacionalidade: todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade ...,
cuja exegese deve ajustar-se à gama de fatos geradores tipificados na
norma, a exigir cuidadoso exame científico e fático sobre as atividades
tributadas para, então, alcançar o tratamento equânime tanto ao
contribuinte como ao fisco. Por fim, o princípio da segurança jurídica (CF,
art. 5o, inciso XXXVI) confere garantia normativa às situações
consolidadas na esfera judicial, como o ato jurídico perfeito, a coisa
julgada material e o direito adquirido, dos quais emana a paz social e a
previsibilidade haurida nos precedentes que nortearão os infindáveis casos
sub judice 1, tudo a conferir eficácia à sistemática do Estatuto Processual,
adequado à caso em exame, como pontificado no julgamento do REsp
1.340.553/RS - STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
Quanto à alegada inocorrência de prescrição, incide o
disposto no art. 174, inciso I, do CTN, de maneira que o prazo
prescricional foi interrompido pelo despacho ordenatório de citação a
29/01/2013. A Municipalidade foi intimada da não localização do
1Nesse sentido, enunciado no 170 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis: As decisões e precedentes previstos nos incisos do caput do art. 927 são
vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles submetidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado a 10/09/2013, sobrevindo sucessivos pedidos de pesquisas de
sua localização e de sobrestamento do feito, com prolação da sentença
extintiva em 05/08/2019.
Assim, consoante entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 1.340.553/RS), submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, o termo inicial para contagem da prescrição
intercorrente é o término do prazo suspensivo de um (1) ano, no primeiro
momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência
de bens pelo oficial de justiça (LEFE, art. 40) e findo o período de
suspensão, começa imediatamente o cômputo do lapso quinquenal para
extinguir o crédito tributário (CTN, art. 174) que no caso, repita-se,
transcorreram mais de seis (6) anos, impondo-se o reconhecimento, de
ofício, da prescrição intercorrente conforme entendimento do STJ:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto
no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa
de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois
da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa
a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência
da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da
Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o
da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o
mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos
pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os
devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de
escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua
primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta
de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF,
deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que
constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva
ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a
prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime
dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007731-47.2010.8.26.0115
Apelante: Município de Campo Limpo Paulista
Apelado: Élcio Francisco Musseli
Comarca: Campo Limpo Paulista
Voto 44.626.
Declaração de voto vencido:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano. Exercícios de 2005, 2007 e 2008. Reconhecimento
de prescrição. Extinção do feito. Admissibilidade em
parte.
Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2005.
Prescrição. Configuração. Exigibilidade do tributo após o
vencimento. Aplicação do princípio da “actio nata”.
Ajuizamento da demanda após o decurso do prazo
prescricional. Inteligência do artigo 174, cabeça, do
Código Tributário Nacional.
Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2007 e
2008.
Prescrição
intercorrente.
Não
configuração.
Transcurso de mais de um quinquênio, desde a propositura
da ação sem citação do executado. Irrelevância. Mudança
de endereço do citando não informada ao Fisco.
Descumprimento de obrigação tributária acessória. Atraso
na realização de atos de ofício. Demora na tramitação do
processo que ao exequente não se pode imputar. Inércia do
credor não caracterizada. Aplicação da Súmula 106 do
Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente
provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
município de Campo Limpo Paulista em face de Élcio Francisco Musseli com vistas
a cobrança de imposto predial e territorial urbano dos exercícios de 2005, 2007 e
2008.
Reconhecida, de ofício, prescrição, pôs-se fim à
cobrança. Sobrevém, então, tempestivo apelo do município: pondera-se não
configurada a mencionada causa de extinção dos créditos tributários; sustenta que
não houve inércia no adotar as providências necessárias ao evolver do feito; requer-
se prosseguimento da execução.
Recebido e processado, o recurso não foi
contrariado, pois não há notícia de citação do executado.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Por força do princípio da “actio nata”, a cobrança
só se torna possível após o vencimento. O prazo prescricional, por sua vez, não se
inicia enquanto o credor não puder demandar em juízo a satisfação de seu direito.
Como de geral sabença, a exigibilidade do crédito constitui pressuposto específico
da execução forçada. Sobre o tema, a lição de Paulo de Barros Carvalho:
“É fácil divisar, desde logo, que não se pode falar
em curso da prescrição enquanto não se verificar a inércia do titular da ação.
Todavia, o termo inicial do prazo, no Código Tributário, foi estipulado tendo em
conta o momento em que o sujeito passivo é notificado do lançamento. Como aceitar
que possa ter começado a fluir o lapso temporal se, naquele exato momento e ao
menos no período firmado no ato de lançamento, a Fazenda ainda não dispunha de
meio próprio para ter acesso ao Judiciário, visando à defesa de seus direitos
violados? O desalinho entre os pressupostos do instituto e o preceito do Código é
indisfarçável. Não se preocupou o legislador em saber se havia a possibilidade de
exercício da ação judicial ou se o titular do direito se manteve inerte. Foi logo
estabelecendo prazo que tem como baliza inicial um instante que não coincide com
aquele em que nasce, para o credor, o direito de invocar a prestação jurisdicional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado, para fazer valer suas prerrogativas. Surpreende-se, neste ponto, profunda
divergência entre a lógica do fenômeno jurídico e a lógica do fraseado legal. Como
ficamos?
“Temos
inabalável
convicção
de
que
as
imposições do sistema hão de sobrepor-se às vicissitudes do texto. Este nem sempre
assume, no conjunto orgânico da ordem jurídica, a significação que suas palavras
aparentam expressar.
“A solução harmonizada está em deslocar o termo
inicial do prazo de prescrição para o derradeiro momento do período de
exigibilidade administrativa, quando o Poder Público adquire condições de
diligenciar acerca do seu direito de ação. Ajusta-se assim a regra jurídica à lógica do
sistema.” (“Curso de Direito Tributário”, 17a edição, São Paulo: Saraiva, páginas
472/473).
O Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento, segundo a sistemática dos artigos 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, de que, no caso do imposto predial e territorial urbano, a contagem
do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo, “in
verbis”:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CAUSA
SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO
DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se
de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)
referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido
pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima
para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o
crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do
contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do
REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao
rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a
notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para
a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2.
O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não
pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção
unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o
pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais
conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de
sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve
moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do
CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória
ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão
submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ,
incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema
980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício
da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma
vez que o contribuinte não anuiu.” (recurso especial 1.658.517/PA, Primeira Seção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Assentado que o termo “a quo” do prazo
prescricional é o primeiro dia útil seguinte ao vencimento, cumpre analisar se
configurada, ou não, prescrição. É o que se explicita a seguir.
A exigibilidade do crédito do exercício de 2005
surgiu em 26 de março do referido ano (folhas 3); a execução, por sua vez, só foi
proposta em 9 de novembro de 2010, quando já escoado o lustro prescricional
(artigo 74, “caput”, do Código Tributário Nacional). Daí a perda do direito de ação!
No que toca aos exercícios de 2007 e 2008, a
exigibilidade dos créditos surgiu em 26 de março dos mencionados anos; o despacho
a ordenar a citação do executado, por sua vez, deu-se aos 20 de setembro de 2011,
dentro, portanto, do quinquênio previsto no artigo 174, cabeça, do Código Tributário
Nacional (folhas 4 a 6).
De prescrição intercorrente, também, não há
cogitar. Isso porque da análise dos autos verifica-se que o executado deixou de
informar ao Fisco a alteração de seu endereço, ao fito de atualização de cadastros.
Portanto, descumprida obrigação tributária acessória, a tardança na citação não se há
de imputar ao ente político (artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional).
Convém transcrever, por oportuno, decisão deste
Tribunal de Justiça:
“Execução fiscal. Prescrição. Imposto. Serviços de
qualquer natureza. Demora na citação do devedor por ter o mesmo deixado de
atualizar seu cadastro de contribuinte junto à Prefeitura Municipal. Imputação do
atraso à inércia da exeqüente ou aos serviços judiciais. Impossibilidade. Invocação
daquela omissão em favor do próprio devedor do ISS. Inadmissibilidade. Recurso
provido.” (apelação 512.297-5/0-00, relator Desembargador Rodrigo Enout).
Além disso, houve interrupção do curso do feito
por longos períodos em razão da demora do cartório judicial em providenciar
expedição de mandado de citação e remessa dos autos para análise do magistrado.
Frustrada tentativa de citação postal do executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 24 de abril de 2012, requereu o procurador do município intimação pessoal
deste. Porém, somente em 29 de janeiro de 2013 foi expedido o respectivo mandado.
Aberta vista dos autos ao procurador do exequente
em 13 de fevereiro de 2014, aquele requereu expedição de ofício para obtenção de
novo endereço do executado. Mais uma vez houve demora do cartório e os autos só
foram remetidos ao magistrado em 20 de janeiro de 2017 (folhas 20 a 25).
Não se há, pois, de atribuir ao exequente a
demora na tramitação do processo. Impende admitir que a tardança, no caso
vertente, deu-se em razão do próprio mecanismo da Justiça. Por isso que
perfeitamente aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia parcial
provimento ao apelo: arredar-se-ia o reconhecimento de prescrição dos débitos dos
exercícios de 2007 e 2008 e determinar-se-ia o prosseguimento em relação a eles a
cobrança.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
10FAC350
6
11
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
13BFC14A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0007731-47.2010.8.26.0115 e o código de confirmação da tabela acima.